Tribunal: TJDFT
Processo: 0037317-77.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO VISTA. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O relator e vogais podem retificar os seus votos até o encerramento do julgamento, se constatarem que a parte dispositiva não está em sintonia com os fundamentos apresentados.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.